Tribunal: TJSP
Processo: 2339609-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. IPTU do exercício de 2022. Exceção de pré-executividade rejeitada. Pretensão de limitação da correção monetária e dos juros moratórios à Taxa Selic. Cabimento em parte. Encargos adotados pelo Município de São Paulo (IPCA e juros de 1% ao mês) que não se consubstanciam índices próprios, mas aplicação de parâmetros previstos no CTN, CTM e legislação federal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. IPTU do exercício de 2022. Exceção de pré-executividade rejeitada. Pretensão de limitação da correção monetária e dos juros moratórios à Taxa Selic. Cabimento em parte. Encargos adotados pelo Município de São Paulo (IPCA e juros de 1% ao mês) que não se consubstanciam índices próprios, mas aplicação de parâmetros previstos no CTN, CTM e legislação federal. Superveniência da EC 113/2021, que estabeleceu a incidência obrigatória da Taxa Selic em todas as discussões envolvendo a Fazenda Pública. Posterior vigência EC 136/2025, que restringiu a aplicação da EC 113/2021 ao regime de precatórios federais. Irretroatividade da nova redação do art. 3o, observância do Tema 1.419 do STF. Adequação temporal: aplicação da Selic entre 08/12/2021 e 09/09/2025; após essa data, restabelecimento dos encargos previstos na legislação municipal, no caso a taxa Selic conforme art. 1o-A da Lei Municipal no 10.734/1989, com a redação dada pela Lei Municipal no 18.095/2024. Inexistência de nulidade da CDA. Ajuste mediante cálculo aritmético. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.